Tribunal: STF
Processo: HC 214063
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.896.214/CE. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, ante o cometimento do crime do art. 129, § 2º, incs. III e IV (lesão corporal com resultado de perda ou inutilização de membro, sentido ou função, e pela deformidade permanente), do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 30/05/2014.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgou improcedente a revisão criminal proposta pela defesa. Seguiu-se a interposição do mencionado recurso especial perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal em decorrência da emendatio libelli realizada pelo Juízo, na sentença condenatória, sem a oportunização do contraditório à defesa. Segundo aduzem, a modificação do tipo penal de lesão corporal de trânsito para lesão corporal prevista no Código Penal não poderia ter sido realizada pelo Juízo, ante a modificação do elemento subjetivo do tipo. Apontam nulidade pela ausência de exame de corpo de delito, a violar o art. 158 do Código de Processo Penal. Dizem haver o Juízo exasperado a pena-base de maneira desproporcional.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo de execução, com recolhimento do mandado de prisão expedido. No mérito, o reconhecimento das nulidades e, subsidiariamente, o redimensionamento da sanção.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, entendo ser admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC nº 126.791-ED/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015); HC nº 126.614/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015); e HC nº 126.808-AgR/PA (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/05/2016, p. 05/08/2016). 



    7. De início, cumpre observar o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli:



    “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.”



    8. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura típica diversa. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atividade de defesa do réu, inexiste constrangimento ilegal. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018, grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento da revisão criminal, destacou que o Juízo, a partir das provas constantes do processo, e sem modificar a descrição da conduta, concluiu que a definição jurídica do crime praticado pelo paciente seria diversa da que imputada pelo Ministério Público. Eis os principais trechos do acórdão:



    “A Defesa alegou, no ponto, que o julgador utilizou, na sentença, a expressão “cavalo de pau” para o fim de descrever manobra realizada pelo réu e a partir dessa afirmação, concluir pela mudança da tipificação legal. 



    A respeito, conforme muito bem afirmado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a denúncia ingressada pelo Promotor Público, emergiu de representação criminal proposta pela vítima onde já era mencionado que o representado, ora requerente, teria realizado manobra abrupta de conversão denominada “cavalo de pau”. Senão vejamos. 



(...) 



    O representado na data do fatídico dia, dirigia o veículo BMW, totalmente embriagado, (público e notório) e ao colher o veículo do representante quando num ato irresponsável o mesmo deu um cavalo de pau em plena rodovia, culminando por colher o promovente. (Trecho constante da Representação Criminal–fls. 43/44). (…)”. 



    Por ocasião da denúncia, o Promotor Público não se utilizou da expressão “cavalo de pau”, designando-a como “manobra indevida”, mesmo termo que fora utilizado pela perícia criminal que a nominou como “manobra indevida à esquerda”. 



    Ao meu sentir, tais diferenças denominativas , não tem o condão de infirmar qualquer nulidade na interpretação dos fatos realizada pelo julgador monocrático. Visualizando o trecho da sentença que ser refere ao fato, vê-se que o sentenciante, concluiu, após o exame da prova pericial e testemunhal, que a manobra efetuada pelo réu, culminou com o veículo em uma posição superior a 90 graus, em relação ao sentido da via, o que seria incompatível com a simples manobra de “virar à esquerda”, essa limitada ao ângulo de 90 graus.



    Pode-se afirmar, então, que o juízo de valor probatório do magistrado, independente do nome popular da manobra que se dê, restou fundamentado nas provas colhidas em instrução probatória, não se entremostrando nenhuma “novidade” processual. As circunstâncias do sinistro estão descritas na prova pericial, emergindo, a mais, do depoimento de testemunhas. A Defesa do requerente teve acesso às mesmas provas e sobre elas poderia ter se manifestado em momento oportuno. 



    É sabido da obrigatoriedade da relação entre o fato narrado na denúncia ou queixa e o crime pelo qual o réu foi condenado. Tal vínculo, fundamental e imprescindível, entre a imputação e a sentença, decorre do chamado princípio da correlação ou princípio da congruência da condenação com a imputação ou princípio da correspondência entre o objeto da ação e o objeto da sentença. 



    Por conta de tal princípio, portanto, não pode o juiz, de forma alguma, desvencilhar-se do fato trazido pelo autor na inicial, não devendo julgar, portanto, nem além, nem aquém e nem fora do que foi narrado pela acusação.



    Entretanto, impende salientar, que a correspondência que se exige é aquela entre o fato e a sentença, não entre a tipificação lançada pelo órgão acusador e a decisão final do juiz. É dizer: o julgador não está vinculado à classificação legal, sugerida pela denúncia ou queixa, podendo, em consequência, “atribuir-lhe (ao fato) definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”, conforme expressamente previsto no art. 383 da lei adjetiva penal.



    Tal possibilidade decorre de dois fatores. O primeiro deles é que o juiz tem a livre dicção do direito, conhece o direito, de quem cabe zelar, isto é, “jura novit curia”. E, em segundo lugar, que o réu se defende não do dispositivo penal apontado pelo acusador na inicial, mas sim dos fatos por ele narrados. Tal constatação vem consubstanciada no princípio “narra mihi factum dabo tibi jus”, ou seja, narra-me o fato, ao julgador, e te darei o direito. 



    Nesta situação, em que o fato é perfeitamente narrado na denúncia ou queixa, pode o juiz corrigir a acusação, no que se chama emendatio libelli, dando ao fato a capitulação legal que bem entender, sem que precise adotar nenhuma providência prévia, ainda que, em decorrência de tal alteração, tenha a pena que ser aumentada. (...)” (e-doc. 9, p. 43-45; grifos nossos).



    10. O mesmo entendimento foi adotado pelo STJ, no julgamento do RESP:



    “(...) Em relação ao art. 384 do CPP, o acórdão recorrido constatou que todos os fatos valorados na sentença (e-STJ, fls. 605-618) estavam descritos na denúncia (e-STJ, fls. 34-37), ainda que com termos diferentes (e-STJ, fls. 682-683). Efetivamente, a leitura dos autos mostra que os elementos examinados pelo juízo singular — quais sejam, o consumo de bebida alcoólica pelo réu antes de dirigir e a realização de manobra arriscada — já se encontravam na exordial do Parquet.



    O que se instaurou foi, apenas, uma controvérsia jurídica quanto à classificação do elemento subjetivo do tipo (se dolo eventual ou culpa) à luz destes fatos; e, como se sabe, é permitido ao juiz dar aos fatos qualificação jurídica diversa da que lhes atribuiu a denúncia. (...)” (e-doc. 9, p. 174; grifos nossos).



    11. No tocante à ausência de laudo pericial para comprovar as lesões, razão também não assiste aos impetrantes. O Tribunal de Justiça assentou haver sido comprovada a materialidade das lesões mediante outras provas idôneas (fotografias, laudos de exame do local do acidente, testemunhos e depoimento da vítima e exames médicos comprobatórios). Confira-se trecho do acórdão:



    “(...) No caso dos autos, vislumbrando a sentença, pág. 607 dos autos virtuais, constata-se, expressa menção à materialidade delitiva por meio de registros fotográficos, fls.16/19 e de Laudo de exame em Local de Acidente de Trânsito, fls.365/374. Há, ainda, depoimento da vítima, prova testemunhal, e exames médicos comprobatórios, fls. 20/21, das lesões causadas na vítima, consistentes em perda da visão, total, de um dos olhos, com redução da visão do olho esquerdo, e deformidade permanente na face. Sinceramente, não saberia dizer o que mais serviria para afirmar a materialidade delitiva do crime praticado pelo ora requerente. (...)” (e-doc. 9, p. 46; grifos nossos).



    12. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio. Desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri para lesão corporal grave. 3. Condenação. Pedido de afastamento da qualificadora do perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP) em razão da ausência do laudo pericial, que poderia apontar o grau das lesões sofridas. 4. Desaparecimento da vítima. Comprovação da gravidade das lesões sofridas mediante prova testemunhal e laudo médico. 5. A ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave por outros meios. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 114.567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/10/2012, p. 07/11/2012; grifos nossos).



    13. Por fim, no tocante ao aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade. O Juízo, na sentença condenatória, quando da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis os motivos (a tentativa de demonstrar perícia na direção de seu veículo, com a realização de manobra arriscada —“cavalo de pau”), as circunstâncias (o crime foi cometido em local de grande tráfego de veículos) e as consequências do crime (a existência de duas qualificadoras, uma utilizada como circunstância judicial negativa). Confira-se trecho do acórdão revisional:



    “(...) Assim é que se exige para o conhecimento o pedido de Ação Revisional sob esse fundamento, que a contrariedade à lei seja direta, frontal e inequívoca, descabendo sua admissão para exame de critérios subjetivos utilizados pelo judicantena dosimetria da pena. Vejamos como se manifestou o judicante, a respeito, verbis: 



    ‘(...) CULPABILIDADE: ao analisar a reprovabilidade da conduta delitiva empreendida pelo réu, pude constatar que este possui discernimento suficiente para compreender o caráter ilícito de seu(s) ato(s) e determinar-se de acordo com este entendimento, sendo verdadeiro, pois, que de forma livre e consciente optou por praticá-lo(s), não havendo, assim, qualquer causa que exclua a censurabilidade do delito praticado; 



    2. ANTECEDENTES: Não possui; 



    3. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; 



    4. PERSONALIDADE: Não existem nos autos elementos para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; 



    5. MOTIVOS DO CRIME: Desfavoráveis ao apenado, posto que cometeu o crime por mero exibicionismo, na tentativa de demonstrar perícia na direção de seu veículo, com a realização de manobra arriscada (“cavalo de pau”); 



    6. CIRCUNSTÂNCIAS: Desfavoráveis, eis que o crime foi cometido em local de grande tráfego de veículos, devendo, pois, a conduta do acusado receber maior censurabilidade; 



    7. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Desfavoráveis, pois o crime de lesão foi praticado com incidência de duas qualificadoras e apenas uma delas basta para alterar a pena, devendo a outra ser valorada na presente circunstância judicial; 



    8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não contribuiu para a prática do delito, uma vez desenvolvia baixa velocidade e não poderia prever a realização da manobra inopinada empreendida pelo apenado, a fim de possibilitar o desvio. (grifei e negritei) (…)’. 



    Dessa forma, a fundamentação apresentada pelo julgador monocrático é suficiente, na forma da lei e entendimento jurisprudencial dominante, a justificar a elevação da pena-base, acima do mínimo legal, para o crime pelo qual o ora requerente findou condenado, não sendo necessária a realização de nova operação de dosimetria da pena. (...)” (e-doc. 9, p. 84; grifos nossos).



    16. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade. Eventual superação dos entendimentos veiculados pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator